Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-33.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008690-33.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOABIA MOURA DE CAMPOS - CPF: 854.052.051-68 (RECORRENTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (RECORRIDO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1008690-33.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
MOABIA MOURA DE CAMPOS
.

Recorrida:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12
/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FRAUDE –

REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega
ter sido vítima de fraude (“golpe do falso gerente”), ocasião em que indivíduo, se passando por funcionário do banco, induziu-a a acessar o aplicativo e realizar transações sob o pretexto de evitar prejuízo
.
Afirma que foi contratado, sem sua autorização, empréstimo no valor de R$ 17.032,52, cujos recursos foram transferidos via PIX a terceiro desconhecido.

2.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade das instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade por "fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. O mesmo artigo 14, em seu § 3º, inciso II, prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É exatamente essa a situação dos autos.

4.

Analisando minuciosamente os fatos e as provas, é inegável que a recorrente foi vítima de uma ação criminosa, um golpe de engenharia social muito bem orquestrado. Os prints das conversas (ID 336220895) e o boletim de ocorrência (ID 336220894) demonstram que, de fato, ela foi enganada por um estelionatário que se passou por preposto do banco.

5.

Entretanto, a questão a ser decidida não é se a recorrente foi ou não vítima de um golpe – o que é evidente –, mas se a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, permitindo que a fraude se concretizasse.

6.

Os elementos técnicos apresentados pela recorrida são robustos e não foram desconstituídos por nenhuma prova em sentido contrário. O Relatório de Segurança (ID 336221373) detalha que as operações contestadas – contratação de empréstimo e transferência PIX – foram realizadas a partir do dispositivo móvel de uso habitual da recorrente (modelo SM-A546E, DeviceID FC8003346F7B6BF5), utilizando o mesmo endereço de IP e, principalmente, mediante autenticação com a senha pessoal da titular da conta ("Modo autenticacao: SENHA").

7.

As evidências apontam, portanto, que não houve invasão ao sistema do banco ou quebra de sua segurança (fortuito interno). O que ocorreu foi que a própria consumidora, infelizmente induzida a erro pelo golpista, franqueou o acesso à sua conta e, de alguma forma, permitiu que as transações fossem validadas com suas credenciais pessoais e intransferíveis.

8.

A alegação da recorrente de que, em empréstimo anterior, o procedimento foi mais demorado, não é suficiente para caracterizar uma falha de segurança no caso atual. Linhas de crédito pré-aprovadas, como o "Crédito Fácil Mobi", são projetadas para liberação ágil, e o fator determinante para a segurança da operação é a autenticação por senha, que foi devidamente realizada.

9.

O golpe de engenharia social, no qual a vítima é manipulada para fornecer dados, senhas ou realizar ações que comprometam sua segurança, caracteriza-se como fortuito externo, pois o ato fraudulento ocorre fora da esfera de controle e vigilância da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade. A responsabilidade, neste caso, recai sobre a ação do terceiro fraudador e a falta de cautela da própria vítima, que não seguiu as recomendações de segurança amplamente divulgadas por todas as instituições financeiras.

10.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

11.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026